Tribunal: TJES
Processo: 5008321-33.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008321-33.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA CRISTINA PEREIRA FORTUNA e outros
RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5008321-33.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: MARCIA CRISTINA PEREIRA FORTUNA

RECORRENTE: HEYDY PEREIRA FORTUNA

RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

JULGAMENTO RECORRIDO: Procedente em parte
[1]
.

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso tempestivo e gratuidade concedida às Autoras-Recorrentes.

CONHECIMENTO:
Recurso Inominado
conhecido
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

VOTO–EMENTA

PROCEDIMENTO ESPECIAL CÍVEL DA LEI N.º 9.099/95. CONSÓRCIO. NULIDADE DECRETADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF,
adotadas suas razões de decidir
. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à não caracterização de danos morais indenizáveis. Julgamento que guarda consonância com jurisprudência do STJ que não admite reconhece danos morais quando inexistente violação grave a direito de personalidade
[2]
. Juros e correção monetária foram disciplinados no julgamento recorrido, contrariamente ao que sugerem as Recorrentes. Recurso Inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condenação da parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

[1]
“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, confirmando os efeitos da tutela de urgência concedida, para: a) DECLARAR a nulidade do contrato de participação de grupo de consórcio: grupo nº 2043, cota nº 660 e adesão nº 620356. b) CONDENAR a parte ré (MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA) a restituir às partes autoras (MARCIA CRISTINA PEREIRA FORTUNA e HEYDY PEREIRA FORTUNA), imediatamente, o valor de R$ 12.780,00 (doze mil, setecentos e oitenta reais), referente a todas parcelas efetivamente pagas no contrato por adesão nº 620356/Grupo 2043/Cota 660 (com prova documental nos autos – Id. 7042195, pág. 6), sem deduções, acrescido de juros de mora e correção monetária a partir dos pagamentos”.

[2]
«[...] 3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico [...] (
STJ
, AgInt no AREsp n. 2.008.628/ES, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 13/5/2022)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.